Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-95.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016869-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VANDERLEI NUNES DA SILVA - CPF: 423.276.011-34 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada com base em contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, ao fundamento de inadequação da via eleita e insuficiência da prova escrita apresentada.

II. Questão em Discussão

2. Verificar a suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, e a adequação do procedimento adotado.

III. Razões de Decidir

3. A ação monitória exige prova escrita que permita ao julgador formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito, sem necessidade de demonstração robusta própria de ação de conhecimento.

4. No caso, o conjunto probatório apresentado pela Apelante – composto por contrato de crédito, extrato bancário comprovando a liberação do valor, e planilha detalhando a evolução do débito – satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.

5. Extinção do feito pela suposta inadequação da via eleita indevida, pois os documentos apresentados são idôneos e aptos a instruir a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada, inclusive Súmula 247 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de Julgamento
: "A ação monitória pode ser instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma suficiente, a probabilidade da existência do crédito, sendo inadequada a extinção do processo quando preenchidos os requisitos previstos no art. 700 do CPC."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; Súmula 247 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
106315/2012; TJMG,
ApCiv
1.0394.08.084098-3/001; TJMT,
ApCiv
1008228-89.2022.8.11.0002; TJGO,
ApCiv
53556571520208090105;
STJ
,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos da presente
Ação Monitória
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a suposta inadequação da via eleita.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que as provas coligidas aos autos são suficientes para evidenciar a existência de dívida, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Diante disso, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 238733680.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, originalmente, a Apelante ajuizou ação monitória contra o Apelado Vanderlei Nunes da Silva, a fim de obter o pagamento
de dívida

no valor de
R$ 44.221,87.

Apresentado os embargos monitórios
, o Réu rebate
u
as alegações iniciais, suscitando a prejudicial de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

"(...) Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deflui-se que o requerente assevera que disponibilizou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao embargante, direto em conta corrente, decorrente de um empréstimo; e que, o embargante deixou de efetuar o pagamento da dívida.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, deduz-se que a ação monitória não é a via adequada para a pretensão inicial. A uma, porque “na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve importar, desde logo, num juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito” [
TJ-DF
07243109320198070001 DF 0724310-93.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 04/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2020], o que não se verifica no presente caso, considerando que o extrato colacionado ao evento nº 43616369 indica um saldo negativo de apenas R$ 1.756,91 (mil e setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos). A duas, porque do exame do teor do referido extrato, denota-se que o crédito não é “oriundo do contrato de limite de crédito” arquivado ao
evento nº 43616367, pois se refere à “liberação de crédito” nº B70235573 e não a utilização do “limite de conta”. E, a três, porque a planilha arquivada ao evento nº 43616368 é unilateral e não reflete as informações constantes nos demais documentos arquivados ao processo. (...)

Constatada a inadequação da via eleita, e diante desta perspectiva, considerando-se que, da forma como formulado o pedido inicial, a ação não leva a satisfação da autora, já que a pretensão buscada não coincide com as consequências jurídicas que deriva do direito material, havendo a necessidade de ação de conhecimento para comprovação e quantificação do débito, conclui-se que, a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Por derradeiro, em razão do acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, resta prejudicada a análise das demais teses suscitadas pelas partes.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil/2015,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem a resolução do mérito.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Contra a sentença
,
insurge-se a Apelante, pleiteando a declaração de nulidade com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação.

A controvérsia central reside na adequação da via monitória e na suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para embasar a pretensão de cobrança de empréstimo no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem.

Segundo o art. 700 do Código de Processo Civil, para intentar a ação monitória, deve o Autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel,
in
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

(...)
”

Assim,
a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada
, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito. A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo. Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ.” (TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE). EXTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A despeito de a ação monitória exigir apenas prova escrita da dívida, mister que tal prova revele, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.” (TJMG – AC nº 1.0394.08.084098-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J. 18/10/2012).

Logo, tratando-se de dívida fundada em Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado, registrado sob o nº. B70235573-7 – é de
mister
que, além da cópia do contrato assinado pelas partes, o Autor instrua a monitória também com o documento demonstrativo do débito, a fim de que se possa aferir a sua evolução. Trata-se, inclusive, de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

O magistrado
a quo
fundamentou a extinção do processo em três argumentos principais: (i) insuficiência da prova escrita para formar convicção sobre a existência do crédito; (
ii
) ausência de vinculação entre o crédito e o contrato apresentado; e (
iii
) natureza unilateral da planilha de cálculos.
Data
venia
, a decisão merece reforma.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia
. No caso em análise, a documentação apresentada pela instituição financeira
é
não apenas suficiente, mas robusta para demonstrar a existência do crédito.

O conjunto probatório é composto por: (i) Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado; (
ii
) extrato bancário demonstrando a efetiva liberação do crédito; e (
iii
) planilha demonstrativa da evolução do débito.

O extrato bancário, ao contrário do que consignou a sentença, não indica apenas um saldo negativo de R$ 1.756,91, mas demonstra claramente a liberação do crédito de R$ 15.000,00 em 13/12/2017, sob o identificador B70235573, exatamente o mesmo número do contrato que embasa a ação (B70235573-7).
Esta coincidência entre o número do contrato e o identificador da operação no extrato evidencia, de forma inequívoca, que o crédito cobrado é, sim, oriundo do contrato apresentado, não havendo que se falar em desvinculação entre os documentos.

Quanto à planilha de cálculos, sua natureza unilateral não constitui óbice ao processamento da ação monitória, especialmente considerando os documentos coligidos aos autos e a orientação fixada na Súmula 247 do STJ. Ademais, a planilha apresentada detalha minuciosamente a evolução do débito, discriminando o valor principal, os encargos contratuais e as amortizações realizadas, sendo certo que, ausente tal indicativo, não seria possível aferir a evolução da dívida.

A propósito, é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082288920228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Vale ressaltar que a ação monitória não exige prova robusta como se ação de conhecimento
fosse, bastando

a
prova escrita que permita ao julgador formar
juízo de probabilidade
acerca da existência do crédito, requisito que entendo ter sido satisfeito.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS. NOTAS FISCAIS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. 1. A ação monitória é meio hábil a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 3. Tendo em vista que os documentos juntados à exordial demonstram que, de fato, houve a entrega da mercadoria à embargante, correta a sentença que julga improcedente os embargos monitórios e converte o mandado monitório em executivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AC: 53556571520208090105 MINEIROS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Mineiros - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado,
não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (
g.n
)

No presente caso, os documentos apresentados formam conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, consubstanciada tanto na aparente existência de relação jurídica quanto da suposta dívida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória, uma vez presentes todos os requisitos legais para seu processamento.

Por conseguinte, afasto a condenação em custas e honorários, já que a matéria deverá ser reavaliada na ocasião do pronunciamento de mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024